Tribunal: STF
Processo: HC 255960
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. A paciente “[...] foi [...] condenada pelo Tribunal do Júri, sob a presidência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã, na ação penal n. 1501699-83.2020.8.26.0637, à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, [homicídio qualificado tentado] ambos do Código Penal [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena e a consequente alteração do regime inicial fixado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.